Tribunal: TJDFT
Processo: 0735418-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735418-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON ANDREONI BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLAYTON ANDREONI BATISTA contra decisão (ID origem 246798416) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0708048-07.2025.8.07.0018) movido pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Defende a agravante, em síntese, não haver previsão legal apta a justificar o sobrestamento do feito até a preclusão da decisão em razão da inexistência de efeito suspensivo em relação a recursos especiais e extraordinários, salientando, ainda, a possibilidade de continuidade referentemente à parcela incontroversa. Alega que “o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre suscitar o entendimento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do REsp 1.125.582/MA, onde o Ministro Luiz Fux manifestou entendimento precursor da tese quanto à possibilidade do prosseguimento de execuções contra a Fazenda Pública quando esta utiliza de recursos e embargos de caráter meramente protelatório”. Colaciona jurisprudência e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, defendendo, quanto ao periculum in mora, que “a única hipótese de extinção do título executivo se daria através de ação rescisória, que sequer foi ajuizada pelo agravado, razão pela qual não há razões que impeçam o prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa.” Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o restabelecimento da tramitação do processo nos autos de origem, vindicando, quanto ao mérito, “a expedição do precatório no tocante a parcela incontroversa” e “o prosseguimento da execução em sua integralidade após o julgamento do mérito por parte desta Turma, independente de sua preclusão”. O preparo foi recolhido (ID 75438381). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Ressalvo, contudo, que se mostram relevantes os argumentos sustentados nas razões recursais. Com efeito, verifica-se que não pende decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal, assim como não há concessão de liminar na ação rescisória movida pelo Distrito Federal contra a sentença coletiva em execução, que, inclusive, já foi julgada improcedente neste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, não cabe ao Juízo da causa a suspensão da execução, mediante atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou à ação rescisória. Eventual pedido de suspensão da execução em razão da interposição de agravo de instrumento ou do manejo da via rescisória deve ser postulado no bojo do processo correspondente, ou ser dirigido às instâncias superiores, quando esgotada a prestação jurisdicional nesse segundo grau de jurisdição. Contudo, apesar de relevantes os argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas com destaque do interesse da agravante no recebimento do crédito. Destaco que apesar de se tratar de cumprimento de sentença coletiva que trata de verba salarial, a execução não visa satisfação de débito alimentar, mas de valores pretéritos, com caráter indenizatório, que perderam a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença originário resultará, inequivocamente, na expedição de precatório. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator